Tribunal: STF
Processo: ARE 1556133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 268, p. 16-17):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES E POSSE DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. A Constituição Federal em seu Art. 5º, IX, garante a inviolabilidade do domicílio. Nada obstante, a própria Constituição Federal prevê situações excepcionais em que tal garantia é flexibilizada, quais sejam: a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia. No que toca ao flagrante delito, que é o caso em atenção, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). No caso, os relatos dos policiais civis sobre as circunstâncias da apreensão da droga ilícita são uníssonos no sentido de que o ingresso nos imóveis ocorreu depois de realizada campana, acompanhamento e apreensão de drogas ilícitas na posse direta do réu quando saía de sua residência, sendo o segundo imóvel relacionado ao réu suspeito de ser local de armazenamento de entorpecentes. Ausência de ilegalidade no ingresso dos policias civis nos imóveis. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A prova colhida em juízo é robusta a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelo réu, destacando-se os relatos prestados pelos policiais civis, que apreenderam com o réu, assim como no imóvel em que ele havia sido visto anteriormente, quantidade penalmente relevante de drogas ilícitas de natureza diversa e altamente lesivas ao usuário. Para a caracterização do tráfico de drogas, por ser crime de ação múltipla, não é necessária a prática concreta de atos de comercialização, sendo bastante a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal. Ressalta-se que a conduta de vender é apenas uma das condutas típicas do tipo penal do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No caso dos autos, as condutas descritas na denúncia foram as de "trazer consigo e guardar" e tais, como se viu, ficaram comprovadas pelo conjunto probatório. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Os tipos penais previstos na Lei nº 10.826/2003 são crimes de perigo abstrato, ou seja, a posse/porte desautorizada do artefato bélico já preenche a figura típica, sendo desnecessária a efetiva exposição do bem jurídico – segurança pública – a perigo. No caso penal em julgamento, policiais civis apreenderam na residência do réu, após abordagem realizada, arma de fogo juntamente com munições, assim como no imóvel em que ele foi visto anteriormente armas de fogo com numeração suprimida, tendo os relatos dos policiais encontrado amparo no auto de apreensão e nos laudos elaborados pelo Instituto Geral de Perícias, que apontaram que as armas apreendidas apresentava condições normais de funcionamento, e que dois dos artefatos tinham o número de série suprimidos. VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. Em linha de princípio qualquer pessoa pode ser testemunha, conforme dicção do artigo 202 do Código de Processo Penal, rememorando-se que no sistema processual penal brasileiro não há prova tarifada, o que, anote-se, não vem prejudicado pelas restrições previstas nos artigos 206 a 209 do Código de Processo Penal. Nesta linha, pois, não estão impedidos de depor os policiais civis e militares em razão de suas funções, competindo ao juiz a avaliação da credibilidade de suas declarações em exercício do princípio do livre convencimento motivado. DOSIMETRIA DA PENA. Mantido o apenamento aplicado a sentença, pois que em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida em lei, é de aplicação cogente, não havendo previsão legal para sua isenção pela falta de condições financeiras. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza deve ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo de conhecimento, tendo em vista que as condições financeiras dos réus podem ser alteradas até o momento da execução da reprimenda. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ APREENDIDO NA OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. No caso dos autos o veículo foi utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida a decretação do perdimento do bem, nos termos do Art. 91 do Código Penal c/c o Art. 63 da Lei nº 11.343/2006. AJG. NÃO CONCESSÃO. A não demonstração da hipossuficiência econômica do réu no processo aliado ao fato de estar assistido por advogado constituído inviabiliza a concessão da AJG. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 284). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, X e XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada ao conteúdo do artigo 5º, incisos X e XI da Constituição Federal, porquanto deixou de reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante invasão domiciliar sem fundada suspeita, além da violação da vida privada/intimidade.



    Salienta, nesse sentido, que “a atitude tomada pela polícia civil ao invadir a casa de GUSTAVO e, ainda, a invasão na residência da Rua Orleans deve ser considerada ilegal, bem como, por derivação, toda prova que dela sucedeu” (eDOC 305, p. 12). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso mediante aplicação do Tema 280 da repercussão geral (eDOC 314).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, X e XI, da CF/88, notadamente no que toca à inviolabilidade domiciliar, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 280 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente